Tribunal: TJSP
Processo: 1022750-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Consumidor e processual. Produção antecipada de provas visando à exibição de documento. Indeferimento da petição inicial. Processo extinto com fundamento no artigo 485, incisos I e VI c.c. artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma.
Interesse processual. Autora que não demonstrou o prévio requerimento administrativo. Extinção do processo sem resolução do mérito era

Ementa:
Consumidor e processual. Produção antecipada de provas visando à exibição de documento. Indeferimento da petição inicial. Processo extinto com fundamento no artigo 485, incisos I e VI c.c. artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma.
Interesse processual. Autora que não demonstrou o prévio requerimento administrativo. Extinção do processo sem resolução do mérito era mesmo de rigor.
RECURSO DESPROVIDO.